Tribunal: TJPA
Processo: 0838449-31.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838449-31.2022.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0838449-31.2022.8.14.0301

RECORRENTE: PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE

CADEIRAS CORPORATIVAS

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RESULTADO UNÂNIME PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS contra decisão monocrática que reconheceu a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu nova obrigação tributária, exigindo a aplicação do princípio da anterioridade anual; e (ii) verificar a constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 à luz do princípio da anterioridade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1093, decidiu que a cobrança do DIFAL exigia regulamentação por lei complementar, mas não configurava instituição de novo tributo ou aumento de alíquota, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, "c").

A Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada para regulamentar a sistemática de arrecadação e repartição do DIFAL prevista pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sem criar nova obrigação tributária.

A anterioridade anual (CF, art. 150, III, "b") destina-se a evitar surpresas ao contribuinte com criação ou majoração de tributo, o que não ocorreu, pois o DIFAL já possuía previsão na EC nº 87/2015.

Precedentes do STF em ADIs 7066, 7070 e 7078 confirmam a constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo interno desprovido. Decisão unânime.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar nº 190/2022 não cria tributo ou majora alíquotas, regulamentando normas constitucionais já existentes.

É constitucional a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019/DF (Tema 1093); STF, ADIs 7066 e 7070; STF, RE 1221330/SP (Tema 1094).

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e lhe dar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (09/12/2024).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS, em face de decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação/REMESSA NECESSÁRIA interposto pelo ESTADO DO PARÁ.

A decisão abjurgada autorizou a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS a partir de 2022, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, com base nos fundamentos do Tema 1093 do STF e no advento da Lei Complementar nº 190/2022 (Id 22334680).

A PLAXMETAL S/A, em sua insurgência, requer o reconhecimento de seu direito à inexigibilidade do DIFAL de ICMS incidente sobre operações interestaduais durante todo o exercício de 2022, sustentando violação ao princípio da anterioridade anual, insculpido no artigo 150, III, “b”, da Constituição Federal. Subsidiariamente, pleiteia que a cobrança seja considerada inexigível até o decurso do período de noventa dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022 (Id 22334680).

Na decisão monocrática, a Relatora entendeu que a LC nº 190/2022 não criou ou majorou tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais para a cobrança do DIFAL de ICMS, razão pela qual está sujeita somente ao princípio da anterioridade nonagesimal e não à anterioridade anual. Com isso, foi reformada a sentença que havia afastado a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022 (Id 22490063).

A Agravante alega que a aplicação da LC nº 190/2022 no mesmo exercício financeiro em que foi publicada, viola o princípio da anterioridade anual, causando insegurança jurídica aos contribuintes. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos do Tema 1093, reconheceu que a cobrança do DIFAL sem a edição de lei complementar é inconstitucional, o que sustenta a necessidade de respeitar o intervalo de um exercício financeiro para a exigibilidade das novas normas tributárias (Id 22334680).

O Estado do Pará, em contrarrazões, defende a regularidade da decisão monocrática, argumentando que a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do DIFAL. Afirma que a legislação estadual preexistente, voltou a ter eficácia com o advento da referida LC, sendo válida a cobrança no exercício de 2022, desde que respeitado o prazo de noventa dias da publicação da lei. Aponta precedentes de Tribunais Estaduais e do próprio STF que reforçam a constitucionalidade da norma e a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal no caso concreto (Id 22490063).

É relato necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Agravo Interno interposto por PLAXMETAL S/A – INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS, visando à reforma de decisão monocrática de id nº 21815249 que, ao apreciar Apelação Cível, reconheceu a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme disposto na Lei Complementar nº 190/2022.

O recurso traz como ponto central, a alegação de que a LC nº 190/2022 instituiu nova obrigação tributária, exigindo, portanto, a observância da anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

O cerne da controvérsia é, portanto, definir se a LC nº 190/2022 institui ou não nova obrigação tributária, e, consequentemente, qual regime de anterioridade é aplicável.

A LC nº 190/2022 foi publicada em 5 de janeiro de 2022, com o objetivo de regulamentar normas gerais relativas ao Diferencial de Alíquota do ICMS, conforme a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015. A referida emenda alterou o art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal, atribuindo aos estados de destino de operações interestaduais o direito ao ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual nas operações destinadas a consumidores finais, inclusive não contribuintes. Importa destacar que tal regulamentação foi essencial após a declaração de inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo STF no julgamento do Tema 1093.

O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão proferida no Tema 1093, determinou que a cobrança do DIFAL somente poderia ser exigida após a edição de lei complementar, em respeito ao art. 146, III, "a", da Constituição Federal. Contudo, o STF também foi claro ao assentar que a LC nº 190/2022 não cria tributo nem altera a base de cálculo existente. Trata-se, portanto, de norma regulamentadora de normas constitucionais já vigentes, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Nesse sentido, a aplicação da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, "c", da Constituição, é suficiente para garantir a segurança jurídica ao contribuinte, não sendo exigível o cumprimento da anterioridade anual.

A tese de que a LC nº 190/2022 teria instituído nova obrigação tributária não encontra respaldo jurídico. A nova relação jurídico-tributária instituída pela EC nº 87/2015 apenas foi operacionalizada pela LC nº 190/2022, sem que houvesse majoração de tributos ou alteração das bases de cálculo. A mera introdução de regras para viabilizar a arrecadação e a repartição do DIFAL entre os estados não configura hipótese de criação de tributo.

Este entendimento, aliás, foi reafirmado pelo STF em diversos precedentes que analisaram a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e sua compatibilidade com os princípios da anterioridade e da segurança jurídica.

Em reforço deste entendimento, transcrevo trecho do voto proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7066, que questionava a cobrança do tributo no exercício financeiro de 2022, cuja fundamentação enfatizou que a cobrança do ICMS/DIFAL não exige o período de adequação resguardado pelo art. 150, III, "b", da Constituição da República:

"
Como se vê, o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, 'b', da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate
,
pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado
.

Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, 'b' da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela
LC 190/2022 (EC 87/2015).

A EC 87/2015 previu a progressiva substituição da incidência da alíquota interna pela soma da alíquota interestadual com o DIFAL, transferindo a receita dos Estados de origem para os Estados de destino, nessa modalidade de operação (art. 99 do ADCT).

(...)

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
isso sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria, pelo que não deve incidir, por inaplicável, a regra da anterioridade tributária
.

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que, agora, a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
mas sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria
."

Em todo caso,
importa realçar que o princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, "b", da CF, é um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar
, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou,
tendo esse comando por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico
.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político
– o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo."

A qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do Estado de destino) não é capaz de mitigar o fato de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) preservou a esfera jurídica do contribuinte, fracionando o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos."

Conclui-se, pois, a cobrança do DIFAL no ano de 2022, não viola o princípio da anterioridade anual, já que tal espécie normativa não instituiu ou majorou tributo, ainda que indiretamente, mas tão somente regulamentou norma constitucional acerca da destinação do tributo, consoante estipulado na Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º, mesma conclusão adotada na decisão monocrática abjurgada.

Acerca da suposta violação ao princípio da anterioridade anual sustentada pelo agravante, o entendimento deste e. Tribunais de Justiça se orienta no seguinte sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). EXIGIBILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto por Stock Med Produtos Médico-Hospitalares Ltda.
contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, referente à exigibilidade do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em verificar a validade da cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar nº 190/2022 e do princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 1093 de repercussão geral, determinou a necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL, atendida pela LC 190/2022.

4. O princípio da anterioridade não foi violado, pois a LC 190/2022 não instituiu novo tributo ou majorou alíquotas, mas apenas regulamentou a repartição da receita entre os entes federativos.

5. A jurisprudência majoritária reconhece a regularidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, conforme decisões proferidas nas ADIs 7066 e 7070.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É legítima a cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, sem violação ao princípio da anterioridade anual, por se tratar de regulamentação de norma constitucional já existente respeitando, tão somente o período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; Lei Complementar nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019/DF (Tema 1093); STF, ADI 7066; STF, RE 1221330/SP (Tema 1094).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0815083-60.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, respeitando os precedentes dos tribunais superiores e a legislação vigente.

A LC nº 190/2022, ao regulamentar o DIFAL, observou os limites constitucionais impostos ao poder de tributar, sendo sua aplicação sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. Logo, ausente os fundamentos capazes a promover alteração na decisão monocrática impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024